Tribunal: TJMT
Processo: 1013296-94.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013296-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Abolitio Criminis, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ALESSANDRA RODRIGUES LIMA FREITAS (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES - CPF: 018.063.821-13 (PACIENTE), WELLITON DA CONCEICAO SOARES - CPF: 709.436.561-68 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES - CPF: 018.063.821-13 (PACIENTE), ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 084.103.186-01 (PACIENTE), WELLITON DA CONCEICAO SOARES - CPF: 709.436.561-68 (PACIENTE), MARCO AURELIO BRANDAO TEIXEIRA - CPF: 056.494.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
1 -PACIENTE WELLITON DA CONCEIÇÃO SOARES
-
PRISÃO PREVENTIVA - SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PROFERIDA - ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE EXPEDIDO - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA –
2 -ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS
- PRISÃO REVOGADA N
O HABEAS CORPUS N. 1011376-85.2020.8.11.0000, POR ESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -
ORDEM PREJUDICADA -
3 -
PACIENTE

ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO SOARES
- PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA-

IRRESIGNAÇÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE - OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
HABEAS
CORPUS PREJUDICADO EM PARTE, NO MAIS, CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

1 - A
bsolvido
o paciente Welliton pelo juízo de primeira instância, com a expedição do competente alvará de soltura, resta prejudicada a análise do writ por perda do objeto.

2 -
Constatado que o paciente
Itamar Da Conceição Santos
teve a prisão revogada no HC N. 1011376-85.2020.8.11.0000, da mesma forma, resta
prejudicado
por perda do objeto.

3 - Na hipótese, apesar de ser idôneo a menção a reincidência do paciente
André Luiz Conceição Soares
, verifica-se que os fatos ocorreram há quase 10 anos do decreto de prisão aqui vergastado, o que torna mais frágil o
periculum libertatis
, pela ausência de contemporaneidade, e por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública, além do mais, é medida de equidade dar-se ao paciente o mesmo tratamento dispensado aos corréus, uma vez que todos os outros já foram soltos por este Tribunal,

justificando sua liberdade mediante as mesmas condições cautelares impostas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013296-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Vinícius De Oliveira Ribeiro, em favor de
Andre Luiz Conceição Soares, Itamar Da Conceição Santos e Welliton Da Conceição Soares
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que os pacientes foram denunciados pela prática dos delitos descritos no art. 288, caput, art. 180, § 1º e art. 311, todos do Código Penal.

Expõe que os pacientes
Itamar e Welliton
foram presos em flagrante, com a posterior convolação em prisões preventivas, e o paciente
Andre Luiz
foi preso em 19/05/2020, após o Juízo a quo, acolher representação da autoridade policial, sobre o argumento de que teria ele se evadido do distrito da culpa.

Alega que ao fim da audiência de instrução e julgamento, reiterou o pedido de liberdade provisória, pois não se encontravam mais presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo parecer favorável do Ministério Púbico, todavia, o juízo singular, indeferiu o pleito.

Sustenta que o paciente André Luiz faz jus a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, pois é pessoa indispensável aos cuidados do seu pai, que encontra-se doente, bem como do filho menor, uma vez que tal benefício foi deferido ao outro corréu, cuja esposa está em tratamento de câncer, no HC. 1009166-61.2020.8.11.0000.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 47726486.

As informações de praxe foram remetidas, conforme id. N. 49321467.

Em petição complementar, alega a defesa que dos quatro réus denunciados na Ação Penal, Código 331648, somente o paciente ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO SOARES, encontra-se preso, sendo que a situação dele é idêntica aos demais, e por uma questão de equidade e justiça, reitera a concessão de sua liberdade, consoante id. N. 57092452.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento em relação aos pacientes Itamar e Welliton e pela denegação em face do paciente André, conforme ID. N. 61875969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Busca-se, no presente
writ
, seja revogada as prisões preventivas aos argumentos de ausência de fundamentação idônea para amparar a segregação cautelar, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

Contudo, em consulta ao sistema primus em
25/08/2020,
o juízo a quo, sentenciou o processo e condenou os pacientes Itamar da conceição e André Luiz Conceição Soares
,
absolvendo Wellington da Conceição, consoante fragmento da sentença:

“(...)

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para:

a)
CONDENAR os réus ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO SOARES,
vulgo “André Finan, RONALDO SANTOS SILVA e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS dando-o como incurso nas penas dos artigos 288, 180, § 1º, e 311, todos do Código Penal em continuidade delitiva e concurso material de crimes;

b) ABSOLVER o réu WELLINTON DA CONCEIÇÃO SOARES, com fundamento no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

(...)

Portanto, a PENA DEFINITIVA dos réus é fixada em:

a. ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO SOARES: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 dias-multas, em regime inicial FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena e a condição de reincidente do réu, em atenção ao art. 33, do CP;

b. RONALDO SANTOS SILVA: 10 (dez) anos e 30 dias-multas, em regime inicial FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena, em atenção ao art. 33, do CP;

c. ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS: 10 (dez) anos e 30 dias-multas, em regime inicial FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena, em atenção ao art. 33, do CP.

Nego aos réus a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos e/ou suspensão condicional, dadas as características de suas condutas delitivas, quantidade de pena e condição de reincidentes.

MANTENHO as prisões preventivas dos réus ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO SOARES e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, tendo em vista a quantidade de pena e a condição de reincidentes do primeiro, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Condeno os réus ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO SOARES, vulgo “André Finan, RONALDO SANTOS SILVA e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS ao pagamento das despesas processuais.

Fixo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser paga pelos réus ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO SOARES, vulgo “André Finan, RONALDO SANTOS SILVA e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS a título de indenização.

Considerando que WELLINTON DA CONCEIÇÃO SOARES foi absolvido, expeça-se alvará de soltura em seu favor. (...)”

Assim, em relação ao paciente
WELLINTON DA CONCEIÇÃO SOARES,
não mais subsistindo o constrangimento ilegal propalado na inicial,
julgo extinto
o feito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

Quanto ao paciente
ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, da mesma forma ficou prejudicado, uma vez que em 04 de setembro de 2020, no habeas corpus n. 1011376-85.2020.8.11.0000 esta Primeira Câmara Criminal, revogou a sua prisão, por entender que o juízo
a quo
, não fundamentou a negativa do direito de recorrer em liberdade, consoante fragmento do acordão.

“ (...)No caso, caberia ao Juízo singular empreender nova análise sobre os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original, ainda que para reafirmá-los presentes,
tendo apenas registrado que mantém a prisão cautelar tendo em vista a quantidade de pena.

A prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva.

Apoiado nessa premissa, verifico que não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente, nem ao mantê-la na sentença, porquanto deixou de contextualizar, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.

Com efeito, o Juiz mencionou apenas a gravidade abstrata dos crimes imputado ao réu, dado que não constitui elemento suficiente para demonstrar a acentuada periculosidade do acusado ou a maior reprovabilidade de sua conduta.

Ressalto, ainda, que não houve qualquer intercorrência no curso da instrução processual, com sentença proferida, de forma que em princípio, não apresenta risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, aliado ao fato de o paciente ser primário e não apresentar envolvimento em outro feito criminal, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Ademais, em consulta ao Sistema Apolo, após a instrução, a própria acusação manifestou pela revogação preventiva do paciente, pois não registra antecedente criminal e o crime em questão não envolver violência ou ameaça, bem como nas alegações finais consignou pela improcedência no crime associação criminosa por ausência de prova. (...)”

Dessa forma, não mais subsistindo o constrangimento ilegal propalado na inicial,
julgo extinto
o feito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

Em relação ao paciente
Andre Luiz Conceição Soares,
após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, uma vez que é reincidente, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)
MANTENHO as prisões preventivas dos réus ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO SOARES e ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, tendo em vista a quantidade de pena e a condição de reincidentes do primeiro, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (...)”

De fato, em consulta ao sistema primus, o paciente foi condenado no delito previsto no art 180, § 1º, do código penal, pena de 03 (três) anos de reclusão,
substituída por duas restritivas de direito e 10 (dez) dias-multa,
fixados em 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos em regime aberto,
por fatos ocorridos no ano de 2010.

Contudo, apesar de ser idôneo à menção a reincidência, verifica-se que os fatos ocorreram há quase 10 anos do decreto de prisão aqui vergastado, o que torna mais frágil o
periculum libertatis
, pela ausência de contemporaneidade, e por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública, além do mais, tenho que é medida de equidade dar-se ao paciente o mesmo tratamento dispensado aos corréus, uma vez que todos os outros já foram soltos por este Tribunal,

justificando sua liberdade mediante as mesmas condições cautelares impostas.

Ademais, após a instrução, a própria acusação manifestou pela revogação preventiva do paciente, pois o crime em questão não envolver violência ou ameaça, bem como nas alegações finais consignou pela improcedência no crime associação criminosa por ausência de prova, consoante id. N. 49321467.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, julgo prejudicado em parte o Habeas corpus, no mais, concedo parcialmente a ordem, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
André Luiz Conceição Soares
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020